Tribunal: TJES
Processo: 0008893-07.2022.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Resistência; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0008893-07.2022.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: THIAGO PARANHOS TURIAL

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0008893-07.2022.8.08.0035

APELANTE: THIAGO PARANHOS TURIAL

Advogado do(a) APELANTE: TICIANE GARDIN FOCH - ES25377

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.
TRÁFICO DE DROGAS

(
ART. 33,

DA LEI Nº 11.343/06
).

VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO.
ABSOLVIÇÃO.
INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.
DEPOIMENTO DE POLICIAIS
.
DOSIMETRIA.
RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO
.
SENTENÇA REFORMADA.

1. A Constituição Federal, em seu art. 5º, inciso IX, autoriza a violação de domicílio em situações excepcionais, entre elas, quando em caso de flagrante delito. O contexto apresentado nos autos permite a conclusão, de modo satisfatório e objetivo, de que na residência havia a prática de ato ilícito.

2. Deve ser conferida credibilidade à palavra dos policiais militares, por tratar-se de agentes públicos e sem interesse direto na causa, principalmente quando são firmes e sem contradições, porém desde que em harmonia com os elementos constantes dos autos, o que é justamente o presente caso (STJ, AgRg no HC 695.249/SP, QUINTA TURMA, julgado em 26/10/2021; TJES, Apelação Criminal, 038200014892, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, julgado em 13/10/2021).

3. A Lei nº 11.343/06 não exige que o agente seja flagrado no ato da venda ou fornecimento do entorpecente. Assim, como o delito de tráfico de drogas é entendido como crime permanente, para a sua consumação, basta que o agente seja flagrado realizando algum dos verbos descritos no tipo penal.

4. A fundamentação utilizada para valorar negativamente as
consequências
também não se mostra idônea, pois “
é insuficiente, a justificativa na gravidade do delito e seus reflexos, porquanto tais elementos são genéricos e se confundem com os efeitos negativos naturais e inerentes ao tipo penal de tráfico de drogas
” (AgRg no HC n. 296.678/RS, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 10/3/2020, DJe de 17/3/2020.)

5. Recurso parcialmente provido. Sentença Reformada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 030 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0008893-07.2022.8.08.0035

APELANTE: THIAGO PARANHOS TURIAL

Advogado do(a) APELANTE: TICIANE GARDIN FOCH - ES25377

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
THIAGO PARANHOS TURIAL

em face da r. Sentença inserta no
link
constante no ID 6246157 (DOC 00088930720228080035 VOL 001.pdf, pp. 209/210), proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Vila Velha, por meio da qual o apelante foi condenado pela prática do delito previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, e art. 39, do Código Penal, à pena total
de
09

(
nove
) anos

de reclusão
, em regime inicialmente fechado, e
800
(oitocentos)
dias-multa, fixado cada dia-multa em
1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo

vigente à época dos fatos.

Nas razões recursais (ID 7055946) a defesa alega a ilicitude probatória em razão de violação de domicílio. Subsidiariamente, pugna pela desclassificação da conduta do tráfico de drogas, para aquela prevista no art. 28, da Lei nº 11.343/06, e a reforma da dosimetria, com a fixação da pena-base no mínimo legal, além da redução da pena de multa.

Contrarrazões (ID 7174622) pugnando pelo desprovimento do recurso.

Parecer
da
douta Procuradoria de Justiça
(ID
7246721
)

opinando para que seja negado provimento ao recurso.

Extrai-se da Denúncia que, no dia 07/11/2022, por volta das 15h, à Rua Tocantins, nº 523, Bairro Soteco, Município de Vila Velha, o apelante trazia consigo, para comercialização, 04 (quatro) porções pequenas de maconha 08 (oito) tabletes inteiros de maconha e 01 (um) pedaço de tablete de maconha, além de resistir ao ato de algemação, entrando em luta corporal com o policial civil.

Consta dos autos que Policiais Civis, durante ronda pelo Bairro Praia da Costa, receberam a informação de que o apelante estava comercializando drogas, tipo “
delivery
”, entregando os entorpecentes de bicicleta.

Ao ser informado o local onde o recorrente residia, bem como das suas características físicas, os Policiais Civis se dirigiram até o endereço, observando a movimentação no local, sendo visualizado o apelante sair de bicicleta.

Realizada a abordagem, o recorrente reagiu, entrando em luta corporal com os policiais civis, os quais, após contê-lo, lograram êxito em encontrar na posse do apelante 04 (quatro) porções de maconha, devidamente embaladas para venda.

Ao se deslocarem para a residência do recorrente, os policiais encontraram a sua esposa, a qual franqueou a entrada. Realizadas diligências no local, a guarnição policial logrou encontrar 09 (nove) tabletes e meio de maconha dentro da geladeira.

Devidamente processado, o apelante foi condenado pela prática do ilícito previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, e art. 329, do Código Penal.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

A
materialidade
do crime resta devidamente configurada diante do Auto de Apreensão (00088930720228080035 VOL 001.pdf, p. 53), Laudo Toxicológico (00088930720228080035 VOL 001.pdf, p. 179).

A defesa do recorrente sustenta que policiais civis não receberam autorização para adentrar em sua residência, resultando na ilicitude da prova.

Contudo, analisando cuidadosamente os autos e os depoimentos prestados, entendo que não assiste razão à defesa.

Diante dos depoimentos colhidos em Delegacia de Polícia, extrai-se o depoimento da esposa do recorrente, afirmando autorizar a entrada dos policiais em sua residência. Vejamos o depoimento de Joyce Aparecida Ribeiro:

“
(...)Que presenciou na data de hoje parte da abordagem policial, pois foi chamada pelo cunhado de Thiago (da relação anterior) para informar que Thiago Paranhos Turial estava sendo preso; Que ao chegar em casa, Thiago já se encontrava na viatura policial; que autorizou os policiais adentraram em sua residência(...).”

No mesmo sentido, está o depoimento dos policiais civis, prestados na esfera policial e em juízo, afirmando que a esposa do recorrente concedeu autorização para adentrar na residência do recorrente, não havendo, portanto, qualquer irregularidade nas apreensões realizadas pelos Policiais Civis dentro do domicílio do apelante.

Relembro que deve ser conferida
credibilidade à palavra dos
policiais militares
, por tratar-se de agentes públicos e sem interesse direto na causa, principalmente quando são
firmes e sem contradições
, porém desde que em harmonia com os elementos constantes dos autos, o que
é justamente o presente caso
(STJ, AgRg no HC 695.249/SP, QUINTA TURMA, julgado em 26/10/2021; TJES, Apelação Criminal, 038200014892, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, julgado em 13/10/2021).

No caso dos autos, não há elementos que possam desabonar a conduta dos policiais militares, não havendo motivos para descredibilizar aqueles depoimentos.

Ademais, cabe ressaltar que os policiais civis obtiveram a informação de que o apelante estava realizando o serviço de “
delivery
” de entorpecentes, fazendo a entrega de drogas, anteriormente escondidas em sua casa, através de bicicleta pelo bairro.

Evidencio que “
o
ingresso regular em domicílio alheio depende, para sua validade e regularidade, da existência de fundadas razões (justa causa) que sinalizem para a possibilidade de mitigação do direito fundamental em questão. É dizer, somente quando o contexto fático anterior à invasão permitir a conclusão acerca da ocorrência de crime no interior da residência é que se mostra possível sacrificar o direito à inviolabilidade do domicílio”
(REsp 1.558.004/RS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, DJe de 31/8/2017). (...) 4. Habeas Corpus não conhecido.” (HC 500.101/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 11/06/2019, DJe 27/06/2019).

Neste sentido, relembro que o delito de tráfico de drogas é delito de natureza permanente. Portanto, entendo que há justa causa para o ingresso à residência, não havendo que se falar em violação de domicílio fora das exceções constitucionais.

Desta forma, diante das circunstâncias da apreensão, do depoimento da esposa do apelante realizado na esfera policial, bem como do depoimento dos policiais civis e pela quantidade de drogas apreendidas na residência do recorrente, entendo que resta devidamente comprovado o delito de tráfico de drogas, não havendo que se falar em prova ilícita, absolvição, ou mesmo desclassificação para a conduta prevista no art. 28, da Lei nº 11.343/06.

Passo, então, à análise do pedido de reforma da dosimetria.

Quanto ao delito do art. 33,
caput,
do Código Penal.

Na primeira fase
, o magistrado de primeiro grau valorou negativamente a culpabilidade, antecedentes, as circunstâncias do crime e as consequências.

Quanto à
culpabilidade
, entendo que o juízo apresentou justificativa idônea para exasperar a pena, uma vez que foi encontrada grande quantidade de droga, além de variedade.

Os
antecedentes
mostram-se maculados.

As
circunstâncias
também são graves, uma vez que guardava as drogas em sua residência, na geladeira, bem como porque realizava o serviço de delivery, facilitando a entrega do entorpecente.

Por fim, a fundamentação utilizada para valorar negativamente as
consequências
não se mostra idônea, pois “
é insuficiente, a justificativa na gravidade do delito e seus reflexos, porquanto tais elementos são genéricos e se confundem com os efeitos negativos naturais e inerentes ao tipo penal de tráfico de drogas
” (AgRg no HC n. 296.678/RS, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 10/3/2020, DJe de 17/3/2020.)

Deste modo, valoradas negativamente três circunstâncias judiciais, mantenho a proporcionalidade do
quantum
exasperado pelo juízo a cada circunstância judicial e fixo a pena base em 06 (seis) anos e 06 (seis) meses.

Presente a agravante da reincidência, exaspero em 01 (um) ano (montante fixado pelo juízo de primeiro grau), fixando-a definitivamente em
07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão
e 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa
.

Quanto ao delito do art. 329, do Código Penal.

Na primeira fase
, o magistrado de primeiro grau valorou negativamente a culpabilidade, antecedentes, as circunstâncias do crime e as consequências.

Quanto à
culpabilidade
, entendo que o juízo não apresentou justificativa. Utilizando o significado do próprio tipo penal.

Os
antecedentes
mostram-se maculados.

As
circunstâncias
devem ser neutralizadas, uma vez que não apresentou fundamentação idônea.

Por fim, a fundamentação utilizada para valorar negativamente as
consequências
também não se mostra idônea, uma vez que os agentes da lei não sofreram lesões.

Deste modo, valorada negativamente apenas a circunstância judicial dos antecedentes, fixo a pena em 04 (quatro) meses de detenção.

Na segunda fase, compensada a agravante a reincidência com a atenuante da confissão, mantendo a pena em
04 (quatro) meses de detenção
, a qual restou definitiva, ante a ausência de causas de aumento e de diminuição de pena

Mantenho o regime inicial de cumprimento de pena como fechado, em razão da reincidência reconhecida (art. 33, §2º, do Código Penal).

Arrimado nessas considerações,
DOU PARCIAL

PROVIMENTO
AO RECURSO
, reformando a sentença para fixar a pena em

07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão,
04 (quatro) meses de detenção

e 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)